Tribunal: TJES
Processo: 5007967-03.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007967-03.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A.
RECORRIDO: MAGNO SERRA LEITE NETO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5007967-03.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RECORRIDO:
MAGNO SERRA LEITE NETO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO A MENOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que possui seguro de acidentes pessoais da Requerida, e em 14/05/2023 sofreu acidente automobilístico, causando-lhe a invalidez permanente total da função motora do membro lesado. Informa que após procedimento administrativo junto a seguradora ré, recebeu indenização no valor de R$14.629,98, quantia esta abaixo da efetivamente devido, que seria R$51.204,94. Diante disso, pleiteia a complementação referente a indenização por danos pessoais em decorrência da invalidez permanente.

2. Sentença que julgou procedente os pedidos autorais e condenou a requerida da seguinte forma:

“Ante o exposto, ACOLHO o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A a pagar a MAGNO SERRA LEITE NETO, o valor de R$ 36.574,96 (trinta e seis mil quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos) a título de complementação da indenização pelo seguro, com correção monetária, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, a partir da contratação até o efetivo pagamento (Súmula 632, STJ), e juros de mora a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC). “

3. Recurso inominado da parte requerida alegando, preliminarmente, a incompetência do juizado especial pela necessidade de perícia. No mérito, sustenta que a perícia médica da seguradora constatou que a lesão do segurado é menor, portanto o valor pago é o correto. Subsidiariamente, questiona a data inicial da correção monetária.

4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Em sede preliminar o réu aduziu que este juízo é incompetente para julgar a presente ação, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial. Contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

6. A recorrente afirma que no presente caso, o contrato de seguro dispõe que no caso de anquilose total do tornozelo o percentual a ser pago é de 20% sobre o capital segurado, assim não deveria ser aplicado o percentual de 70% de perda total do uso de um dos membros inferiores como foi feito na sentença. O grau de invalidez do autor está comprovado nos autos no laudo do Departamento Médico Legal (id. 10738343 e 10738344) indica a debilidade permanente da função motora do membro inferior em grau moderado - 50%. Isto posto, tendo em vista o documento médico, é evidente que o caso do autor se amolda à perda total do uso de um dos membros inferiores, diante do dano sofrido e não somente do tornozelo, como alega o recorrente.

7. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)